Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713758-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MODESTO ANTONIO ALVES DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, integrada por embargos de declaração rejeitados, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado (ID 25495617, págs 79/80 e 91). O agravante alega que, sendo observado um percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do devedor para garantir a tutela jurisdicional, nos termos do ERESP 1.582.475/MG. Ressalta que foram realizadas diversas diligencias como Bacenjud, Renajud e Infojud que retornaram resultados negativos. Sustenta que o agravado não pode abusar do direito de não sofrer atos executivos que violem sua dignidade e de sua família com o objetivo de frustrar injustificadamente a efetivação do direito material do agravante de receber seu crédito. Aduz que inviabilizar o recebimento dos valores por meio da penhora salarial é coadunar com a insolvência cada vez maior, causando o aumento da taxa de juros do mercado para cobrir os prejuízos e da dificuldade de obtenção de empréstimos para as outras pessoas. Argumenta que o agravado recebe aproximadamente R$ 6.000,00 reais, sendo razoável a penhora de pelo menos 30% de seus rendimentos brutos para garantir a efetividade da execução, pois ainda sobraria a quantia de R$ 4.000,00 que é muito superior ao que a maioria da população brasileira recebe. Registra que não há nos autos qualquer documento que comprove que a penhora de parte dos seus rendimentos vai impedir a sua subsistência e da sua família. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos do agravado. Não sendo esse o entendimento desta Eg. Corte, requer que seja definido um percentual que assegure tanto o sustento do devedor quanto a satisfação do crédito junto ao agravante. Preparo regular (ID 25495619) É o relatório. DECIDO. O agravante alega que é possível realizar a penhora no percentual de 30% incidente sobre os rendimentos brutos do agravado porque a medida vai garantir a tutela jurisdicional e não vai violar a dignidade do devedor e de sua família. Sem razão. Sobre o tema, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora dos rendimentos. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos previstas no CPC, portanto, ainda que apenas em parte, não se pode determinar a restrição de verbas salariais, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. É cediço que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de prestação alimentícia, que possui natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil ou proveniente do direito de família, hipóteses distintas do crédito cobrado no feito de origem. Não se descuida do fato de que do Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma diversa, contudo tais julgados não ostentam caráter vinculante como o precedente ora citado (REsp n. 1.184.765/PA – Tema 425). Por fim, insta ressaltar que o artigo 932, inciso IV, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora